Tribunal: TJDFT
Processo: 0738454-27.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATO ILÍCITO. QUEDA. PLACA DE METAL. TRAUMATISMO CRANIANO. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. CABÍVEIS. QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela empresa ré em que argui, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa. No mérito, sustenta a insuficiência de provas a presumir sua responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, e alega, por fim, a inexistência de danos morais. Requer a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, a título de danos morais.
3. Cerceamento de defesa. Todas as provas são produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que foram excessivas, impertinentes ou protelatórias. Não há nulidade, uma vez que a esposa do autor foi ouvida como informante e a prova é valorada conjuntamente às demais anexadas aos autos. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. O art.14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...)”.
6. O Código Civil preleciona que o dever de indenizar o prejuízo moral exige, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, a prática de ato ilícito capaz de causar dano e que a conduta atribuída à parte seja a causa da lesão experimentada.
7. As provas juntadas à inicial, bem como as colacionadas nos ID’s 14904430, pags. 01 a 13, 14904431 a 14904432, corroboram as assertivas do autor, pois comprovam que uma placa de metal, que estava pendurada no bar da piscina, situado no parque aquático, caiu em sua cabeça, causando-lhe as graves lesões descritas na exordial.
8. Resta caracterizado o dano moral pelo prejuízo à saúde e integridade física do autor/recorrido decorrente do incidente ocorrido, pois inegável a dor, o sofrimento e o abalo suportados, decorrentes do traumatismo craniano sofrido.
9. O valor arbitrado a título de indenização pelos danos morais, R$ 10.000,00 (dez mil reais) seguiu os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se, em consideração, o grau de culpa, a gravidade do resultado e o fim pedagógico perseguido, sem desconsiderar a necessidade de o montante propiciar ao lesado algum conforto ou alento pela dor e sofrimento a qual foi subjugado, não havendo motivos que justifiquem a sua redução, devendo o quantum ser mantido indene.
10. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art.55, Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).